Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-58.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000279-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. IMPACTO NA ATIVIDADE PESQUEIRA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.